Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011911-43.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), SINVAL MACHADO XAVIER - CPF: 018.986.331-50 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO –
1.
PLEITEADA A READEQUAÇÃO, PARA UM SEXTO, DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE PATAMAR

DIVERSO –

PRECEDENTES –
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ACRESCIDO SOBRE A PENA EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DE TRÊS OITAVOS BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES – FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE INDICAR A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA – REAJUSTE PARA UM TERÇO – SÚMULA N.o 443 DO STJ –
3.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

1. À míngua de fundamentos que justifiquem a atribuição de expressão quantitativa inferior ao patamar paradigmático de 1/6 (um sexto) recomendado pelas Cortes Superiores, impõe-se reajustar a fração redutora derivada da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STF e do STJ.

2. T
ratando-se do delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, a incidência cumulativa de majorantes, por si só e isoladamente considerada, não constitui motivo válido para a elevação da reprimenda acima do
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria da pena, pois o incremento mais gravoso demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem a maior gravidade da conduta e a necessidade de sanção mais rigorosa,

o que não se verificou na hipótese.

3. Revisão criminal julgada procedente.

REQUERENTE:

SINVAL MACHADO XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
SINVAL MACHADO XAVIER
, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a
correção de
error in judicando
que entende existir no tópico referente à
dosimetria da pena
aplicada na r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o 766-95.2010.811.0042 – código 153324, na qual foi
condenado
pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
art.
157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, cumprindo salientar que, nesta instância
ad quem
, o édito condenatório e a respectiva sanção foram ratificados pela C. Segunda Câmara Criminal, no recurso de apelação n.o 40072/2012.

Na petição inicial disponível no ID 132120164, o requerente sustenta, em síntese, que o
error in judicando
consiste na
desproporcionalidade da pena que lhe foi imposta
, pois a
atenuante da confissão

espontânea
incidiu em fração muito
inferior ao

patamar paradigmático de
1/6 (um sexto)
, à míngua de fundamentos que justificassem tal providência; ao que acrescenta ainda a tese de que o
aumento de 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria
operou-se exclusivamente com base no número de circunstâncias majorantes, portanto, mediante
motivação inidônea
.

Com arrimo nesses argumentos, almeja a rescisão da condenação definitiva, para o fim específico de
retificar

a individualização da reprimenda
.

Instrui o requerimento com os documentos digitais registrados do ID 132120172 ao ID 132120175.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram remetidos à i.
Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 133744695, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela
procedência
da ação revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei – artigo 621, incisos I, II e III, do CPP –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o documento digital anexado no ID 132120175 atesta que a condenação que o requerente pretende rescindir
transitou em julgado

no dia
19/12/2013
.

Quanto ao mérito do pleito rescisório propriamente dito, após analisar detidamente os autos, constato que
razão assiste ao requerente
, mostrando-se de rigor o deferimento do pedido.

Com efeito, verte da sentença condenatória que o revisionando
confessou a prática delitiva
e deu detalhes sobre a dinâmica que cingiu a empreitada criminosa, motivo por que foi reconhecida e aplicada em seu favor, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante do
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, atribuindo-se a tal circunstância, todavia, a
expressão quantitativa de 06 (seis) meses
, equivalentes a
1/10 (um décimo) da pena-base
, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão,
in verbis
:

“As circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis e considerando-se os maus antecedentes,
fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão.
Verifico a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses
”
. (ID 132120172 - Pág. 52) – Destaquei.

Como se sabe,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) – Grifei.

É também,
mutatis mutandis
, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base
. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal”.
(RHC: 127382 MG - 8622048-48.2015.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 05/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 20-05-2015) – Destaquei.

In casu
, não é possível extrair da r. sentença condenatória, tampouco do v. acórdão que a confirmou na íntegra, qualquer fundamento capaz de justificar a redução decorrente da confissão espontânea em grau inferior ao índice recomendado pelas Cortes Superiores,
impondo-se assim redimensionar a expressividade quantitativa da aludida atenuante para a fração de 1/6 (um sexto)
, a incidir sobre a pena-base de 05 (cinco) anos, de modo que a
sanção intermediária, na segunda etapa da dosimetria, fica reajustada para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em outra vertente
, o revisionando almeja a redução do aumento operado na terceira fase do cálculo dosimétrico, sob o argumento de que o
acréscimo de 3/8 (três oitavos) derivado da presença das majorantes operou-se exclusivamente com base na quantidade de causas de aumento
, portanto, mediante fundamentação inidônea.

Neste ponto, o
pedido também comporta acolhimento
.

É cediço que, em se tratando do delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, a incidência cumulativa de majorantes, por si só e isoladamente considerada (
critério quantitativo
), não constitui motivo válido para a elevação da reprimenda acima do
quantum
mínimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 157, §2.o, do Código Penal, pois tal
incremento mais gravoso demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem a maior gravidade da conduta
e, por conseguinte, a necessidade de sanção mais rigorosa (
critério qualitativo
).

No afã de pacificar a questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de
Súmula n.o 443
, cuja redação dispõe que
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. – Negritei.

Idêntica é a lição doutrinária:

“Incidência de mais de uma causa de aumento:
há quatro posições principais nesse contexto: (...) d)
deve haver a elevação necessária (entre um terço e metade) e suficiente para, no entendimento do julgador, punir de modo justo o crime, com as circunstâncias presentes,
sem qualquer critério matemático fixo
. A última posição é a correta e vem ganhando adeptos, inclusive nos Tribunais Superiores. A presença de uma só causa de aumento pode ser tão relevante e grave que justifique o aumento de metade da pena. Por outro lado, duas causas de aumento podem ser de mínima ofensividade, no caso concreto, determinando o aumento de apenas um terço.
Em suma, não se deve aceitar um critério matemático para a fixação da pena
”
. (NUCCI,

Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 576) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, ao majorar a pena em
3/8 (três oitavos)
na terceira fase da individualização, o juízo sentenciante consignou,
in verbis
:

“Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena
, quais sejam as previstas no art. 157, §2°,
I e II
do Código Penal (violência exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), causas estas que
justificam a majoração da reprimenda em 3/8, considerando-se que o aumento vai de 1/3 a 1/2
, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão”.
(ID 132120172 - Pág. 53).

Vê-se, pois, que o aumento se escora unicamente no método aritmético e nos limites abstratos cominados às majorantes do delito de roubo, inexistindo qualquer fundamento concreto e lastreado nas provas dos autos capaz de evidenciar a maior gravidade da conduta e, consequentemente, respaldar a elevação superior ao mínimo legal, mesmo porque, frise-se que o crime foi cometido em
concurso de apenas dois agentes
e que a
violência exacerbada
empregada na execução delitiva
já havia sido instrumentalizada
para a valorar negativamente a
culpabilidade
do réu na obtenção da
pena-base
.

Assim sendo, readéquo o incremento efetuado na terceira etapa da dosimetria para a fração de 1/3 (um terço) e estabeleço a nova
reprimenda final e definitiva do requerente em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se inalterados o regime inicial
semiaberto
, o valor unitário dos dias-multa e os demais termos da r. sentença condenatória proferida na ação penal n.o 766-95.2010.811.0042 – código 153324.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
SINVAL MACHADO XAVIER
, a fim de alterar para 1/6 (um sexto) a expressão quantitativa conferida à atenuante da confissão espontânea e de reduzir para 1/3 (um terço) o acréscimo decorrente das circunstâncias majorantes, de modo que a sua pena final e definitiva fica reajustada para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se inalterados o regime inicial semiaberto, o valor unitário dos dias-multa e os demais termos da r. sentença condenatória proferida na ação penal n.o 766-95.2010.811.0042 – código 153324.

Oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal, cientificando-lhe acerca do resultado do presente julgamento e para que tome as
providências cabíveis
, nos termos do art. 41, inc. XVI, da Lei n.o 7.210/84 e da Resolução n.o 113 do CNJ.

É como voto.

VOTO – REVISÃO

Cuida-se de pedido de revisão criminal apresentado por SINVAL MACHADO XAVIER, com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando rever a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal – antiga redação).

Em suas razões, sustenta o requerente a desproporcionalidade na pena imposta, uma vez que:
1)
a atenuante da confissão espontânea incidiu em fração interior ao patamar paradigmático de 1/6 (um sexto);
2)
na terceira fase dosimétrica, o juiz aumentou a pena em 3/8 (três oitavos), valendo-se, exclusivamente, no número de majorantes.

Ao final, requer a procedência da revisional para retificar a individualização da reprimenda, ficando definitivamente estabelecida em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime semiaberto [doc. digital n. 132120164].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela procedência do pedido revisional [doc. digital n. 133744695].

Como bem salientado pelo Relator, Desembargador Gilberto Giraldelli, os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, e a jurisprudência admite o ajuizamento da revisional para revisão do cálculo da pena.

A propósito, esta Turma possui entendimento de que a redução da pena, em revisão criminal, somente se apresenta admissível quando houver
“explícito erro ou injustiça na dosimetria”
(RC no 79365/2007 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.1.2008).

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão em tela, reproduz-se os trechos da sentença que tratam da matéria:

“[...] As circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis e considerando-se os maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão.
Verifico a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses
”

[...]

Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, quais sejam as previstas no art. 157, §2°, I e II do Código Penal (violência exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 3/8
, considerando-se que o aumento vai de 1/3 a 1/2, fixando-a em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
”

Merece guarida a pretensão revisional.

A atenuante da
confissão espontânea
foi reconhecida na sentença condenatória e aplicada em
6 (seis) meses
– o que corresponde à 1/10 (um décimo) da pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal –, ou seja, em patamar inferior à fração paradigma reconhecida na jurisprudência pátria.

Não se desconhece que o julgador pode eleger, no exercício de sua discricionariedade, o
quantum
a ser aplicado na segunda fase do cálculo dosimétrico, desde que apresente motivação idônea, nos termos do artigo 93, IX, da CF.

Contudo, no caso
sub judice
, não se extrai do édito condenatório qualquer fundamento capaz de justificar a redução utilizada pelo juízo singular, impondo-se seu redimensionamento – como bem destacou o d. Relator – para a fração de
1/6 (um sexto)
, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores [conf.
STJ
: AgRg no HC n. 670.955/SP, julgado em 16/8/2022, AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, julgado em 2/8/2022;
STF
: RHC n. 127382/MG, Julgado em 5/5/2015].

Assim, encontro a reprimenda intermediária de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Depois, o pedido de redução do aumento operado na terceira fase dosimétrica também merece acolhimento.

Embora o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, entendo que, para que haja cumulação das frações de aumento, é indispensável que haja uma fundamentação concreta, justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda [Súmula 443-STJ, e STF. 2a Turma. RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2013].

No caso
sub examine
, o critério adotado pelo juiz singular foi
apenas o quantitativo
, já que aplicou o aumento de 3/8 (três oitavos) pelo
concurso de
pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
sem justificar, contudo, a necessidade da incidência delas de forma cumulativa.

Ademais, como bem pontuou o Desembargador Relator, a
violência exacerbada
já foi empregada para negativação da
culpabilidade
do réu, quando da análise das circunstâncias judiciais, de modo que o
concurso de agentes
deve ser a majorante aplicada nesta fase dosimétrica.

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer a fração de aumento de
1/3 (um terço)
, referente ao
concurso de pessoas
, ficando a pena estabelecida em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além da correção da sanção pecuniária – que deve seguir os parâmetros da pena privativa de liberdade – devendo ser estabelecida em
14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença objurgada.

À vista do exposto,
acompanho
na íntegra o voto do douto Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para, em consonância com o parecer ministerial, julgar
PROCEDENTE

a presente ação revisional, readequando a pena definitiva do requerente,
SINVAL MACHADO XAVIER
, para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022